Tribunal: TJDFT
Processo: 0724835-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724835-02.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEYDSON ARIEL DE SOUZA LOPES, MARCELO RENATO DA SILVA MIORIM APELADO: MARCELO RENATO DA SILVA MIORIM, CLEYDSON ARIEL DE SOUZA LOPES D E C I S Ã O CLEYDSON ARIEL DE SOUZA LOPES ajuizou ação de rescisão contratual por inadimplemento de compra e venda do imóvel “Chácara de 2 hectares, fração de terra localizada dentro da Fazenda Novo horizonte, localizada no Núcleo Rural Lago Oeste, Rua 18, Chácara 44, Brasília/DF, CEP: 73100-540” contra MARCELO RENATO DA SILVA MIORIM (ID69175389 – petição inicial). Em 06/12/2024, proferida sentença pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos para “decretar a rescisão do contrato de ID 200967475 firmado entre o autor e o réu e determinar o que o réu pague ao autor R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), que deverão ser acrescidos de correção nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil, desde a citação, a qual fixo que ocorreu em 16/08/2024, tendo em vista o comparecimento espontâneo da parte ré ao processo. ” ID69175909). MARCELO RENATO DA SILVA MIORIM (réu) e CLEYDSON ARIEL DE SOUZA LOPES (autor) interpuseram apelações em 28/01/2025 e 30/01/2025 respectivamente. MARCELO RENATO DA SILVA MIORIM (réu) pediu a gratuidade de justiça (ID 69175912 – Págs. 5/6) e foi intimado em 06/03/2025 para apresentar “documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros) ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC. ” (ID 69291345 – despacho). O prazo transcorreu sem manifestação (certidão – ID69727505). É o relatório do necessário. Nos termos do art. 932, III, CPC e art. 87, III, RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Recurso que não merece conhecimento ante a não satisfação de pressuposto recursal de admissibilidade: recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Como se vê, determinada a intimação do réu/apelante MARCELO RENATO DA SILVA MIORIM para comprovar a hipossuficiência ou realizar o recolhimento das custas recursais sob pena de deserção (art. 1.007, §4o do CPC) – ID69291345, o prazo transcorreu sem manifestação (certidão – ID69727505). Dessa forma, o recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, porque deserto, não conheço do recurso de apelação interposto por MARCELO RENATO DA SILVA MIORIM (réu) com fundamento nos arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Preclusa esta decisão, voltem-me os autos para análise do recurso de apelação de CLEYDSON ARIEL DE SOUZA LOPES (autor - ID69175913). Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora